Tribunal: CARF
Processo: 10980.720979/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720979/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.367 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE CARLOS COLOMBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, limitada às
relativas ao tratamento do próprio contribuinte e de seus dependentes, está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser
exigida a demonstração do efetivo desembolso dos valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reestabelecer as despesas médico-
hospitalares de R$ 2.959,92, declaradas em relação à UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA
FEDERAL DO PARANÁ.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2009, ano-
calendário 2008, para a exigência de imposto suplementar de R$ 4.376,39, além de
multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.914,17, relativas a ROBERTA
VARELA DE ARAÚJO SANTOS (R$ 9.104,00), UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA
FEDERAL (R$ 2.972,98) e UNIMED CURITIBA (R$ 3.837,19). Consta o
esclarecimento fiscal de que em relação aos valores de R$ 9.104,00 e R$ 2.972,98 não
houve identificação do paciente e não foi comprovado o efetivo pagamento; e de que
não houve a discriminação do plano de saúde (R$ 3.837,19) por beneficiário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720979/2010-83
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.367 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720979/2010-83

Cientificado, por via postal, em 01/03/2010 (fl. 42), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 30/03/2010, impugnação (fls. 02/03), instruída com documentos
(fls. 04/25), na qual, em síntese, descreve as intimações e atendimentos ocorridos no
curso da ação fiscal, pugnando pela “anulação” da exigência em face dos documentos
que diz apresentar, os quais descreve.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, limitada às relativas ao
tratamento do próprio contribuinte e de seus dependentes, está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo desembolso dos valores.
Ciente do acórdão da DRJ em 16/08/2013, o(a) contribuinte, em 30/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
No tocante à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250,
de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.367 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720979/2010-83

III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se)
Em matéria de deduções da base de cálculo do imposto de renda, há que se observar,
além das disposições do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250, de 1995, que o art. 73 e § 1o do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26
de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada, prevê:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).” (Grifou-se)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de “despesas
médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que os contribuintes podem ser instados a comprová-las ou
justificá-las, deslocando o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para esses a
obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofrem as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
No caso concreto, em relação às despesas alegadas com ROBERTA VARELA A.
SANTOS, embora o interessado tenha apresentado a declaração prestada pela
profissional, à fl. 22, relatando, em 04/03/2010, o tratamento e os pagamentos que teria
recebido, em 2008, que totalizariam R$ 9.104,00, na descrição fiscal dos fatos, à fl. 09,
consta que não teria sido comprovado o efetivo pagamento das despesas.
De fato, verificando-se que a dedução é elevada, cabe ao fisco, por imposição legal,
tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da
correta apuração do tributo.
Nesse contexto, esclareça-se que apenas recibos ou declarações dos profissionais,
porquanto documentos expedidos de forma unilateral, não se prestam à comprovação
inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, sejam os pagamentos, sejam os
serviços. Quando muito, poderiam instrumentalizar uma discussão de direito entre as
partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena perante terceiros,
mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende, como no caso,
modificar substancialmente a base de cálculo de tributo.
Em contrapartida, a exigência de comprovação do efetivo desembolso tem justamente
por finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, vale
salientar, que sejam independentes de uma simples afirmação de suposta verdade.
Portanto, como o impugnante não envidou esforço algum em comprovar o efetivo
pagamento de R$ 9.104,00 a ROBERTA VARELA A. SANTOS, o que poderia ser
provido por meio de cheques emitidos, depósitos ou transferências bancárias, saques
coincidentes em data e valor ou quaisquer outras formas que evidenciassem a existência
efetiva dos desembolsos dos valores, deve ser mantida a glosa da dedução
correspondente.
Quanto à pretensão de dedução da despesa de R$ 3.837,19 com a UNIMED
CURITIBA, que o impugnante alega haver declarado a menor, uma vez que totalizaria
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.367 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720979/2010-83

R$ 6.237,19, seria relativa aos documentos de fls. 11/21, ou seja, plano de saúde que
tem como beneficiários PAULO HENRIQUE COLOMBO, SILVANA COLOMBO e
VALERIA COLOMBO, que não constam como dependentes do contribuinte para fins
de imposto de renda, conforme cópia da declaração de ajuste anual, às fls. 27/32, o que
inviabiliza a dedução, uma vez que a prerrogativa legal alcança apenas os gastos
efetuados com o tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos termos
do inciso II do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, antes transcrito.
Reestabeleço, apenas, as despesas médico-hospitalares de R$ 2.959,92 declaradas
em relação à UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, à luz do
documento carreado aos autos de fls. 57
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de reestabelecer as despesas médico-hospitalares de R$
2.959,92, declaradas em relação à UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 81
DF CARF MF
Original